Tribunal: STF
Processo: Rcl 70309
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ferreira e Chagas Advogados contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010721-12.2021.5.03.0181), que teriam, em tese, violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



     Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Sra. Liliane Ferreira Nonaka apresentou ação trabalhista em face da ora reclamante afirmando ter sido ‘empregada’ entre 08/03/2016 e 06/08/2021, período que foi advogada associada da sociedade reclamada, sendo assim, pleiteia as verbas trabalhistas que alega fazer jus, bem como anotação na CTPS, horas extras e danos morais (DOC.3). 



    Foi apresentada defesa, acompanhada do CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO da Reclamada e outros documentos comprobatórios de sua atividade, e ficou veementemente comprovado que a reclamada tinha uma relação de associada e não de vínculo empregatício (DOC.4). 



    Em sentença, após a instrução probatória, foi acertadamente decidido pelo juiz da 43ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, a improcedência das pretensões autorais, reconhecendo a validade do contrato de associação (DOC.5). 



    [...]



    Em sede de acórdão foi decidido pela reforma da sentença, reconhecendo o vínculo empregatício e remetendo os autos para novo julgamento em 1ª instância, vencido o Exmo. Juiz Convocado Mauro César Silva, que mantinha a decisão de origem. (DOC.7) Vide: 



    [...]



    Em nova sentença proferida que julgou parcialmente procedente os pleitos inicias, foi reconhecido o vínculo de emprego e a Reclamada daquela ação foi condenada a pagas as verbas rescisórias e horas extras além da 4ª. (DOC.10) 



    [...]



    Interposto oportuno Recurso Ordinário (DOC.11) jogando lume à tese de que se trata de pedido de reconhecimento de vínculo de Advogada, profissional da área jurídica que, aliás, recebe tratamento regulamentar diferenciado e que confessa na inicial exercer suas atividades de Advogada, sendo ampla conhecedora das normas que a envolve, não se tratando daquele empregado hipossuficiente da CLT, mas tecnicamente pessoa habilitada a compreender as relações a que se submete, além de não existir os pressupostos concomitantes para configuração de relação de emprego. 



    A insurgência não foi recepcionada com fundamento na preclusão por ter sido julgado anteriormente a questão do vínculo de emprego e por regras de distribuição de ônus probatório e que em relação aos requisitos ensejadores da relação de emprego, cabia a reclamada comprovar que não estavam presentes no trabalho da reclamante, por se tratar de fato extintivo do direito vindicado; todavia, não se desincumbiu satisfatoriamente de seu encargo probatório (DOC.12).



    Interposto oportuno Recurso de Revista (DOC.13) manejado pela ora autora desta reclamação este foi negado seguimento pelo Desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira com fundamento na intempestividade do mesmo. (DOC.14) 



    Na sequência foi interposto o Agravo de Instrumento pela ora Reclamada para que se destrancasse o Recurso de Revista (DOC.15), e o processo foi encaminhado para julgamento ao Tribunal Superior do Trabalho. 



    No TST o Agravo de Instrumento teve seu seguimento negado com fundamento no artigo 118, X, do Regimento Interno do TST (DOC.16). 



    [...]



    Em se tratando, no processo originário, de contrato de associação válido, ajustado por pessoas não hipossuficientes sem que se cogite a configuração de vício de consentimento, é inconstitucional a sua tácita desconsideração com amparo na aplicação de regras de distribuição de ônus probatório. 



    Isso porque, à medida que inexistam, nas decisões impugnadas, registros fáticos passíveis de ensejar a verificação de fraude, é inarredável a conclusão de que a Justiça do Trabalho equiparou a contratação de serviços advocatícios à terceirização e, nesta toada, indevidamente presumiu a sua invalidade. 



    Foram, por conseguinte, desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração da configuração de relação empregatícia calcada em mera presunção.”



    Ao final, no mérito, requer “e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252; f) a condenação da reclamada ao pagamento de honorários de sucumbência”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; no do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e ainda no julgamento da ADC 48 e das ADI 3.961 e 5.626.



    Sem razão a parte reclamante.



    O Juízo da 43ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos (eDOC 09).



    O TRT-3 conheceu, em parte, do Recurso Ordinário interposto pelo ora Reclamante e, nessa extensão, negou-lhe provimento (eDOC 36).



    Contra esse acórdão, o ora Reclamante interpôs Recurso de Revista, que, porquanto intempestivo, teve o seguimento negado (eDOC 12):



    “O acórdão principal foi publicado no dia 04/07/2023 (terça-feira). Portanto, o prazo legal para interposição do recurso de revista teve início em 05 /07/2023 (quarta-feira), expirando em 14/07/2023 (sexta-feira), conforme Aba de Expedientes do PJe. Logo, o recurso interposto em 17/07/2023 é intempestivo. 



    E, consoante já registrado no item 1 do presente despacho, o segundo recurso de revista interposto pela parte, após a publicação da decisão dos embargos de declaração do autor, não pode ser recebido, diante da ocorrência da preclusão consumativa. 



    Ressalto, aliás, que a decisão proferida em sede de embargos de declaração em nada alterou o acórdão principal, já que foi negado provimento aos embargos opostos pela autora. 



    Assim, no caso, como a decisão de embargos não tratou dos temas que foram objeto do RR, há que se respeitar a preclusão consumativa. Como a parte já interpôs RR sobre os temas, não ganhou nova oportunidade para fazê-lo após a decisão dos embargos. 



    Nesse passo, o recurso não desafia conhecimento, por intempestivo.” 



    Conforme consignado pelo Relator, foi certificado no sistema processual que em 14/07/2023 decorreu o prazo para recurso do ora Reclamante contra o acórdão em que se conheceu, em parte, do Recurso Ordinário e, nessa parte, negou-lhe provimento.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente